Tribunal: STF
Processo: ARE 1480346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 2. ACORDO LESIVO AOS EMPREGADOS. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. 3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. INCLUSÃO NO POLO ATIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS INDISPONÍVEIS. ART. 127, CAPUT, DA CRFB. 3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO. REGIÃO OU ZONA "C" DA ISO 2631-1. RISCO À SAÚDE. ANEXO 8 DA NR 15 DO MT. VERBA DEVIDA. 4. LAUDO PERICIAL. INEFICÁCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 896, “C”, DA CLT. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. A extensão da prerrogativa conferida aos sindicatos foi objeto de discussão no Excelso STF, tendo sido pacificada a interpretação de que o inciso III do art. 8º da CF confere ampla legitimidade às entidades sindicais, abrangendo, subjetivamente, todos os integrantes da categoria a que pertencem e, objetivamente, seus direitos individuais homogêneos, a par dos direitos coletivos da comunidade de trabalhadores. Nesse contexto, a Súmula 310/TST foi cancelada por esta Corte, a fim de se reconhecer a legitimidade ativa para a causa das entidades sindicais como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, resguardada a concretização individualizada do resultado judicial. No caso dos autos, o Sindicato ajuizou a presente reclamação trabalhista, na condição de substituto processual, postulando direito individual homogêneo concernente ao pagamento de adicional de insalubridade e respectivos reflexos. Na linha de pensamento registrada, tais interesses e direitos individuais homogêneos não teriam, estruturalmente, qualidade massiva, uma vez que são, em si, atomizados, divisíveis, individuais, mantendo-se sob titularidade de pessoas determinadas. Contudo, é certo que podem, efetivamente, ter dimensão comunitária, ampla, social, em virtude de sua origem comum. A origem comum de tais interesses e direito denota que a conduta concernente à sua lesão foi também genérica, massiva, ensejando uma tutela jurídica de natureza global, mesmo que resguardada a concretização individualizada do resultado judicial. Revela-se, na presente lide, o caráter de interesse direito individual homogêneo - ante o pedido de diferenças salariais em razão do alegado labor em condições insalubres decorrentes da submissão dos substituídos (motoristas e cobradores) ao agente vibração, na cidade de Belo Horizonte. Transparente está, de todo modo, que o nexo massivo que aproxima tais titulares, ou os vincula à parte contrária, é um vínculo jurídico fulcral, uma relação jurídica base. Tal nexo massivo é delimitado pelo Direito, em alguma medida, de modo a constituírem os titulares um grupo, categoria ou classe de pessoas (no caso empregados de respectivo empregador). Julgados desta Corte Superior. Agravo de instrumento desprovido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MPT. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS VINCENDAS. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de contrariedade à OJ 172/SBDI-I/TST, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    RECURSO DE REVISTA DO MPT. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS VINCENDAS. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução, consoante dicção do art. 892 da CLT. Por outro lado, segundo estabelece o art. 323 do CPC/2015 (art. 290 do CPC/73), se o devedor deixar de pagar ou de consignar, no curso do processo, obrigações consistentes em prestações periódicas, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação, até mesmo no caso de ausência de pedido expresso. Sendo o adicional de insalubridade prestação tipicamente periódica, segundo o entendimento que se tornou dominante nesta 3ª Turma, com suporte em diretriz da SBDI-1, a condenação pode englobar as parcelas vincendas, enquanto perdurar a situação fática que sustenta a condenação. Atente-se que, sobrevindo alteração na situação fática suscetível de modificação da decisão, a Reclamada dispõe da ação revisional (art. 505, I, do CPC/2015). Recurso de revista conhecido e provido no tema. 2. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO. REGIÃO OU ZONA "B" DA ISO 2631-1. POTENCIAL RISCO À SAÚDE. ANEXO 8 DA NR 15 DO MT. VERBA DEVIDA. De acordo com os arts. 190 e 195 da CLT e a Súmula 448/TST, o adicional de insalubridade exige não apenas a exposição do empregado ao agente insalubre, mas também o enquadramento da atividade pelo Ministério do Trabalho como nociva. Na hipótese, consta do acórdão recorrido que, no "Segundo o perito, na primeira medição realizada no veículo 40024, fabricado em 2008, na linha 4005º, verificou-se a exposição diária dos motoristas da ordem de Aeq = 0,56m/s2 e, dos cobradores, da ordem de Aeq = 0,91m/s2 (f. 698-verso). O perito diz que tais valores superam o limite de tolerância, mas afirma, também, que os cobradores estão situados na chamada Zona “C” e os motoristas na chamada Zona “B” do gráfico incorporado pela referida ISSO (f. 699). O perito concluiu que ficou caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pelo agente vibração, conforme Anexo 8 da citada NR-15 durante todo o período trabalhado pelos substituídos.". A Corte de origem, por sua vez, reformou parcialmente a sentença para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade os substituídos enquadrados na Zona “B”, por assentar que a “Conforme é do conhecimento da Turma, a região B, compreendendo os limites de tolerância 0,43m/s2 a 0,83m/s2 indica riscos potenciais à saúde. O art. 189 da CLT, no entanto, considera insalubres as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.Assim, em suma, tem-se que o posicionamento dos motoristas em uma zona do gráfico de medições que indica precauções em relação aos riscos potenciais à saúde não significa, de forma taxativa, a sua exposição a agentes nocivos à saúde, como exige o dispositivo legal acima". Todavia, a jurisprudência desta Corte vem decidindo no sentido de que é devido o adicional de insalubridade, em grau médio, na forma do Anexo 8 da NR 15 do MT, quando constatado, pela perícia técnica, que o Obreiro exerce suas atividades exposto à vibração situada na Região ou Zona "B", como definido pela Organização Internacional para a Normalização - ISO 2631-1, hipótese dos autos, conforme delineado no acórdão recorrido. Por fim, cumpre salientar, por cautela, que novas regras do Anexo 8 da NR n° 15, introduzidas pela Portaria MT nº 1.297/2014, não produzem efeito na hipótese dos autos, porquanto o vínculo de emprego se iniciou em período anterior, na vigência da redação original do Anexo 8 da NR 15 da Portaria nº 3.214/1978. Recurso de revista conhecido e provido no particular.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXI, LIV e LV; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXI, LIV e LV; 8º, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente